Tribunal: STF
Processo: ARE 1443673
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 7, p. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUIZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DE APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA, QUE ACARRETAM MONTANTE SUPERIOR AO OBTIDO COM A TAXA SELIC. VIOLAÇÃO À TESE FIXADA NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.217/STF. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO EXCESSO PELA VIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA 393/STJ. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA MEDIDA, DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 22, inciso VI, e 24, inciso I, da Constituição Federal, bem como o art. 3º da EC nº 113/2021.



    Nas razões recursais, discorre acerca da acerca da possibilidade de fixação de juros e correção monetária, por Município, em patamar superior aos índices federais.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da incidência da Súmula 283 do STF (eDOC 13). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da exceção de pré-executividade, consignou o seguinte (eDOC 7, p. 4-5):



    “II. O recurso em tela comporta parcial conhecimento, restrito aos tópicos levantados por meio da petição de mov. 43.1 e enfrentados pela decisão agravada. 



    Por outro lado, dados e documentos ainda não examinados pelo r. Juízo a quo (como no caso dos cálculos constantes da peça de interposição e nas planilhas de movs. 1.10/1.11) não podem ser conhecidos nesta oportunidade, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural.



    (...)



    VI. Sustenta a parte agravante a ocorrência de excesso na execução, ao argumento de que “a atualização monetária pelo IPCA, cumulada com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, superam a Taxa SELIC”, em inobservância à tese fixada pela Suprema Corte no julgamento do ARE 1.216.078/SP, sob o regime da repercussão geral (Tema 1.217): “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins ” (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.09.2019). 



    No entanto, não se pode aferir desde logo violação ao entendimento entabulado pelo Supremo Tribunal Federal, vez que a análise do referido excesso pressupõe a comprovação matemática de que o valor perquirido supera o que seria devido caso fossem aplicados os parâmetros definidos pela União. 



    Nessa toada, partindo do pressuposto de que o excesso arguido não é evidente, o manejo da exceção de pré-executividade esbarra na vedação da Súmula 393 do c. Superior Tribunal de Justiça: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. 



    Ainda, como bem assinalou o MM Juiz de Direito, “cumpriria ao excipiente trazer o necessário para o estabelecimento imediato do correto valor do débito”, aplicando-se à espécie analogicamente o artigo 917, § 3º, do Código de Processo Civil, o que não foi levado a efeito na exceção de pré-executividade de mov. 43.1 dos autos principais.”



    Constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso as Súmulas 283 e 284 desta Corte. Isso porque o Tribunal de origem não adentro na análise do mérito da controvérsia em virtude da impossibilidade de manejo da exceção de pré-executividade, ao passo em que o recurso extraordinário, ignorando tal fundamentação, tratou apenas de discorrer sobre o mérito dos autos. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.272.966-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. VÍNCULO DE EMPREGO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não refutou todos os fundamentos suficientes da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF. II É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação das normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. III Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. IV Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 661.490-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.08.2014



    Ainda que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a incidência da Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente